Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 150% PARA 136% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS UMA ALIMENTANDA DE OUTRA RELAÇÃO FAMILIAR QUE ESCAPA AO PRESENTE PROCESSO. NÃO COLACIONADAS EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR PELO FERIMENTO, FORA DE PROPORÇÃO, À IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Inconsistente o argumento recursal de que a sentença há de ser “cassada” por ausência de fundamentação, pois a decisão (ora revista) enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo apelante e analisou as provas para fins de motivação e fundamentação (Código de Processo Civil, art. 489, §1o, IV). Preliminar rejeitada.
II. Interesse recursal do apelante centrado na redução de 150% para 136% do salário-mínimo ao cumprimento da obrigação alimentar, sob o argumento de que não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual, a par da diferença das verbas alimentares entre as suas filhas.
III. Em relação à igualdade de tratamento entre irmãos, não se trata de uma regra absoluta, uma vez que as necessidades das alimentandas podem ser distintas, devendo ser analisado caso a caso, com base no princípio da proporcionalidade. No caso concreto, não exaustivamente contextualizadas e comprovadas as necessidades das respectivas irmãs (isoladamente consideradas), uma delas geradas em outro relacionamento (não objeto da presente demanda), bem como as capacidades de todos os genitores (Código Civil, art. 1.694, §1°), para se equalizar, a menor, o percentual dos alimentos.
IV. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.
V. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido.